Tribunal: STF
Processo: ARE 1415308
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “Apelação cível. Previdência privada. Fundação dos economiários federais - FUNCEF. Complementação de aposentadoria. Diferenciação de percentuais de complementação para homens e mulheres. Princípio da Isonomia que não pode ser transgredido. Inciso I do art. 5º da Constituição Federal. Prescrição qüinquenal não incidente à espécie dos autos. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de litisconsórcio com a Caixa Federal rejeitada. Cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial afastado. Apelo não provido”.



    No recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    No mais, quanto ao percentual de benefício complementar diferenciado para homens e mulheres, restou consignado no acórdão recorrido que:



    “Cumpre aqui examinar os termos do Regulamento vigente à época da celebração do contrato de complementação firmado entre as partes e a legislação pertinente. 



    A parte autora, na qualidade de funcionária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, celebrou contrato com a Fundação em 07/05/1997, fls. 22, enquanto vigente o chamado regulamento Básico - REG. 



    Na hipótese dos autos, cumpre examinar a legalidade ou não da diferença perpetrada pela entidade demandada, estabelecendo tratamento diferenciado em razão do sexo do associado.



    Assim, estabeleceu o REG:



    (...)



    Entretanto, inexiste diferença entre o custeio de funcionários sejam eles do sexo feminino ou masculino, porquanto vertem percentuais idênticos calculados sobre seu salário de contribuição.



     Outrossim, a própria Constituição Federal garantiu a igualdade entre homens e mulheres, rechaçando qualquer discriminação, conforme inteligência do inc. I do art. 5º da Carta Constitucional. 



    Calha sinalar que, agindo desta forma a Fundação transgrediu o Princípio da Isonomia, orientador da Constituição Federal. 



    Finalmente, consigno que não há que se falar em equilíbrio atuarial, pois a autora contribui durante toda contratação, objetivando a percepção de sua complementação de aposentadoria. A autora, juntamente com a Caixa, Patrocinadora da Fundação, contribuiu para o fundo de pensão necessário ao pagamento dos futuros benefícios de complementação, constituindo na correspondente fonte de custeio, estando mantido o equilíbrio contratual”.



    Esta Corte, no julgamento do RE nº 639.138-RG, Tema 452, Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/10/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    Por oportuno, colaciono manifestação do eminente Ministro Alexandre de Moraes por ocasião do referido julgamento:



    “A controvérsia está centrada em definir se viola o princípio da isonomia cláusula de contrato de previdência complementar que prevê percentuais distintos entre homens e mulheres, para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, e, em consequência, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    […] 



    Com a devida vênia do Eminente Relator, a mim não há dúvida, pelo que até aqui se relatou, que a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia. 



    A propósito da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, no emblemático julgamento a respeito da possibilidade de exclusão de sócio de associações privadas, sem garantia da ampla defesa e do contraditório (RE 201.819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/10/2006), fixou-se o entendimento no sentido de que ‘os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados’. 



    […] 



    De outro lado, é farta a jurisprudência desta CORTE em que se assentou que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. Nesse sentido: 



    […] 



    Como demonstrado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sedimentou-se no sentido de que razões históricas e sociais justificam estender tratamento diferenciado às mulheres. 



    […] 



    Por outro lado, é correta a afirmação de que a previdência complementar privada não está obrigada a reproduzir todas as regras dos regimes de previdência oficial (RGPS e regimes próprios). Todavia, isso não equivale a dizer que as entidades de previdência privada têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, ainda mais os atinentes aos direitos fundamentais. 



    […] 



    Com efeito, os direitos fundamentais previstos na Constitucionais limitam a autonomia privada, pelo que não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero. 



    Portanto, repele-se o argumento do recorrente, de que o percentual diferenciado entre homens e mulheres não afronta o princípio da isonomia, porque as seguradas mulheres contribuem por 5 anos a menos que os homens, o que justificaria a proporção menos favorável na hipótese de complementação de aposentadoria por tempo proporcional”.



    O pedido de modulação dos efeitos em face do referido acórdão paradigma foi julgado improcedente no julgamento que rejeitou os embargos de declaração opostos com esta finalidade. Eis a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais. 



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados”



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado está em sintonia com o entendimento consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente